Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714152-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELI, WALDEMIR NORONHA DA SILVA AGRAVADO: ATIVA- ESCRITORIO DE SERVICOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indeferimento da Produção de Prova Oral - Rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso Parcialmente Conhecido – Inversão do Ônus da Prova – Cautela na Inversão - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Na hipótese, o agravante insurge-se contra Decisão Interlocutória a qual inverteu o ônus probatório e indeferiu o pedido de produção de prova oral. Sustenta, em suas razões recursais, que o deferimento da inversão do ônus da prova foi realizado de forma genérica, sem demonstrar que tipo de prova a agravada pretendia produzir, sobrecarregando demasiadamente os agravantes, resultando em um tratamento injusto e desequilibrado. Afirma, ainda, ser indispensável a produção da prova oral para provar que o primeiro agravante foi contratado de forma verbal para intermediar a compra de precatórios federais para fazer o pagamento dos débitos fiscais da agravada. Requer, então, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo juízo a quo, a qual, em suma, indeferiu pedido de dilação probatória. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Diante do exposto, vislumbro incabível o recurso em relação à dilação probatória, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento deve ser PARCIALMENTE CONHECIDO. Analiso, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que inverteu o ônus probatório. Pois bem. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Embora já tenha em vários casos mantido Decisões Interlocutórias determinando a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica dos consumidores, os fundamentos da decisão agravada merecem melhor debate no Colegiado. De fato, diante da alegação de ausência de verossimilhança das alegações da parte e do deferimento da inversão do ônus da prova de forma genérica, entendo prudente decidir a questão no Colegiado para verificar com cautela a decisão proferida na origem. Assim, diante da repercussão da decisão na marcha processual e no comportamento de cada parte diante do processo, faz-se imperioso, por Poder Geral de Cautela, o deferimento do efeito suspensivo, inclusive para suspender o processo até final julgamento deste Agravo. Prestigia-se, assim, o contraditório da agravada, a análise cautelosa dos argumentos da agravante e dota o Juízo de decisão definitiva a respeito de como conduzir a distribuição do ônus probatório e todas as suas consequências processuais e procedimentais. Ressalto a celeridade com a qual esta Relatoria inclui os processos em Pauta, causando maior segurança o julgamento final no Colegiado. Diante do exposto, na parte conhecida do Agravo de Instrumento, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Suspendo o curso do processo, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Solicitem-se Informações. À agravada. Por fim, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator